Tribunal: TJMT
Processo: 1002543-34.2023.8.11.0013
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002543-34.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 027.844.801-19 (RECORRENTE), THIAGO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 027.844.801-19 (ADVOGADO), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0888-19 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1002543-34.2023.8.11.0013
.

Origem: Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda.

Recorrente: THIAGO MOREIRA RODRIGUES.

Recorridas: AMERICANAS S.A e SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.

Data do Julgamento Virtual:
22 a 25/04/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO - NÃO PROVADA - AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - DANO MORAL E MATERIAL - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

No presente caso, o reclamante alega, em síntese, que adquiriu

da requerida 01 aparelho de celular da marca SANSUNG, ocorre que, com apenas um mês de uso, o aparelho começou a dar problema, ocasião em que procurou a reclamada solicitando à avaliação técnica do produto, ou a sua troca, no entanto, sem sucesso.
Diante destes fatos, requer a restituição do valor desembolsado, bem como ser indenizada a título de dano moral.

3.

O art. 18 do CDC confere ao consumidor a possibilidade de optar pela substituição do produto por um novo ou pela restituição do valor desembolsado, desde que o vício não seja sanado no trintídio legal.

4.

Não oportunizado o reparo, por meio do envio do produto à assistência técnica, não há como acolher o pleito de restituição do valor.

5.

Nesse cenário, não pratica ato ilícito a empresa que nega a restituição do valor ou a substituição do bem, pois não lhe foi oportunizada a tentativa de reparo do vício.

6.

In casu
, não restou comprovado que o consumidor tenha,
efetivamente
, oportunizado o conserto do aparelho pelo fornecedor, previamente ao ajuizamento da ação, ônus que lhe incumbia, de acordo com o inciso
I
do artigo
373
do
CPC
. Portanto, não houve o cumprimento do disposto
§ 1o
do artigo
18
do
CDC
.

7.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

8.

Neste sentido é a jurisprudência desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO.
VÍCIO DO PRODUTO
. APARELHO CELULAR QUE APÓS DOIS DIAS DA COMPRA APRESENTA DEFEITO. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
PRAZO DE TRINTA (30) DIAS PARA SANAR O DEFEITO DO PRODUTO
.
AUSÊNCIA DE PROVA QUE O APARELHO FOI ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNI
CA, CONSUMIDORA QUE NÃO AGUARDA O PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE RECUSA EM PROMOVER OS ATOS NECESSÁRIOS PARA O CONSERTO DO APARELHO, ATO ILÍCIO NÃO CONFIGURADO. [...]. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 4.
O consumidor só pode exigir do fornecedor a restituição do valor pago ou substituição do produto que apresentou defeito, depois de encaminhado à assistência técnica e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem solução do problema. (CDC, art. 18, § 1o, I e II)
. 5. Eventual recusa por parte do estabelecimento comercial em proceder a imediata restituição do valor pago por mercadoria que apresentou defeito, que sequer foi encaminhado à assistência técnica, constitui exercício regular de direito e por si só não gera o dever de indenizar a título de dano moral. [...] 6.
Ao contrário do que afirma a consumidora, não compete ao fornecedor a responsabilidade de encaminhar o produto à assistência técnica, a fim de que seja reparado
. [...]
“(N.U
1037790-17.2020.8.11.0002
, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
,
Turma Recursal Única, Julgado em 06/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022) (negritei)

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024